Tribunal: TJDFT
Processo: 0722293-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. APELAÇÃO. SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE SOFTWARE. CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS. FISCALIZAÇÃO. DETRAN-DF. DESATENDIMENTO. CONTRAPRESTAÇÃO. RECEBIMENTO INTEGRAL. DESCABIMENTO.
1. Constatado por perito indicado pelo Juízo que o serviço de adaptação do software, denominado DManager, destinado à gestão de relatórios de avaliação emitidos pelos Centros de Formação de Condutores – CFCs do Distrito Federal não atendeu os requisitos funcionais e não funcionais exigidos pelo DETRAN-DF, não merece acolhimento a alegação de que a pessoa jurídica contratada tenha adimplido todos os seus deveres contratuais.
2. Inadmissível a pretensão de recebimento integral dos valores encartados em instrumento negocial, ante a devida comprovação de execução parcial da obrigação.
3. Recurso não provido.